Tribunal: TJMT
Processo: 0002019-05.2019.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002019-05.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO LINDOMAR MACHADO - CPF: 079.243.959-70 (APELANTE), PHAMELLA WALTYERE DE CASTRO BOABAID - CPF: 002.643.832-14 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002019-05.2019.8.11.0010

APELANTE: THIAGO LINDOMAR MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PROVA TESTEMUNHAL SEGURA E CONVINCENTE – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
IMPOSTO NA PRIMEIRA FASE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do apelante está demonstrada de modo irrefutável pelo seguro e convincente conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal, em especial, pelo depoimento da testemunha que presenciou a ação criminosa e do policial responsável pela prisão, bem como pela sua confissão na fase extrajudicial.

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
[STJ, AgRg no AREsp 1791991/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021].

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, do Código Penal”
[Súmula 545, STJ].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002019-05.2019.8.11.0010

APELANTE: THIAGO LINDOMAR MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Thiago Lindomar Machado, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou à reprimenda definitiva de 11 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.079 dias-multa, pela prática dos crimes de furto simples [art. 155 do CP], e de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], em concurso material [art. 69 do CP].

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas].

Propugna, ainda, pela redução da pena-base e a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Ao final, prequestiona diversos dispositivos legais.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo provimento parcial do recurso, tão somente para promover a readequação da pena-base dos crimes de furto e de tráfico de drogas, bem como para reconhecer a atenuante da confissão para ambos os delitos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de substância entorpecente para consumo pessoal.

Consoante bem salientado pelo magistrado sentenciante, as provas da prática do crime de tráfico são irrefutáveis.

A testemunha, Marina Aparecida de Castro, confirmou, em juízo, que presenciou o apelante comercializando substância entorpecente, e o Policial Militar, Éder Coelho Rocha, afirmou que foi encontrado um pote de maconha com o acusado.

Apesar de o acusado, em juízo, ter negado a prática da traficância, alegando ser apenas usuário, fato é que na esfera policial afirmou que estava foragido do Estado de Santa Catarina, uma vez que lá havia cometido vários crimes, dentre eles, de furto, de roubo, de tentativa de homicídio e de sequestro, trazendo consigo 1 kg [um quilograma] de maconha, e que “veio usando e vendendo ao longo de sua viagem”.

Conquanto não se tenha notícia nos autos da quantidade exata da droga apreendida com o acusado – sabendo apenas se tratar de sete porções de maconha –, o contexto fático da prisão evidencia a prática da comercialização da droga, notadamente porque, aparentemente, o produto obtido com a venda do entorpecente era a única fonte de renda para subsistência do agente.

Conforme demonstrado nos autos, o acusado se encontrava foragido da Justiça Catarinense em virtude de várias condenações, inclusive por tráfico de drogas.

Além disso, o réu possui outra condenação pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, pela prática do crime de tráfico.

Por esta razão, segundo depoimento da testemunha Marina Aparecida de Castro, o acusado estava perambulando como andarilho pelas imediações do Posto 364, dizendo que ia trabalhar com uma pessoa de alcunha “Bahia”, por lá permanecendo por aproximadamente uma semana, até ser preso pela subtração de um notebook de propriedade da vítima Phamella Waltyere.

Portanto, não é preciso muito esforço de raciocínio para inferir que a comercialização de droga era o meio que o acusado possuía para obter dinheiro para se alimentar, porquanto estava dormindo no pátio do aludido posto de combustíveis.

De mais a mais, a condição de usuário, por si só, não afasta a responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico
[1]
.

No atinente ao redimensionamento da reprimenda imposta em relação ao crime de furto, verifica-se que o juízo de origem sopesou de modo desfavorável os maus antecedentes
[2]
, valorando uma delas na primeira fase dosimétrica, e as demais como reincidência.

Entretanto, apesar de considerar apenas uma circunstância judicial desfavorável, o juízo de origem recrudesceu a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido [1 ano] em 9 [nove] meses, bem acima da fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência por proporcional
[3]
.

Assim, redimensiono a reprimenda basilar, em relação ao crime de furto, para 1 ano e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa.

Embora o magistrado de origem não tenha reconhecido a atenuante da confissão, o PM Éder Coelho Rocha, em juízo, disse que o acusado confessou que subtraiu o notebook e, inclusive, levou os policiais ao local onde estava escondido.

Nesse diapasão, a meu sentir, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea
[4]
.

Em contrapartida, o apelante é multirreincidente, razão pela qual não há falar em compensação integral.

Por esta razão, exaspero a reprimenda basilar em 1/4, por cuidar de reincidência específica, ficando a reprimenda intermediária – e, à míngua de causa de diminuição ou de aumento de pena, também a definitiva – estabelecida em
1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão
, e ao pagamento de
13 dias-multa
.

No respeitante ao crime de tráfico de drogas, o magistrado de origem, assim como no delito anterior, exasperou a reprimenda basilar apenas e tão somente em razão dos maus antecedentes.

Destarte, majoro a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido [5 anos de reclusão e 500 dias-multa] à fração de 1/6 [um sexto], ficando a reprimenda basilar estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, não obstante o acusado tenha asseverado em juízo ser apenas usuário de drogas, na esfera inquisitorial ele confessou que trouxe um quilo de maconha dentro de sua mochila, e que veio usando e vendendo a droga ao longo da viagem.

Assim, pelas mesmas razões suso mencionadas, entendo que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, haja vista que o acusado ostenta várias condenações definitivas, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas.

Neste viés, majoro a pena-base em 1/4 [um quarto], ficando a pena intermediária fixada em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
, e ao pagamento de
728 dias-multa
.

Não há causa de diminuição ou de aumento da pena.

Reconhecido o cúmulo material de delitos, fica o apelante definitivamente condenado à pena de
8 anos e 9 meses de reclusão
, e ao pagamento de
741 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o apelante,
Thiago Lindomar Machado
, definitivamente condenado à reprimenda de
8 anos e 9 meses
de reclusão, e ao pagamento de
741 dias-multa
, mantendo-se o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

[2]
O réu registra quatro condenações definitivas, sendo três no Estado de Santa Catarina e uma no Estado de São Paulo.

[3]
“5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior” [STJ, AgRg no AREsp 1791991/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021]
.

[4]
Súmula 545, STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, do Código Penal”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021